Tribunal: TJDFT
Processo: 0015481-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015481-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68165311, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios de ID: 64972221 e 64973159. No ID: 68929028, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos DEUSELI FERREIRA MARTINS DE SOUSA, DENILSON DUTRA DE FREITAS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 68929028). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR